Tribunal: TCU
Processo: 027.704/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6774/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro no art. 143, inciso I, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) com fundamento no art. 157 do Regimento Interno, levantar o sobrestamento do presente processo; b) com fundamento no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 234/2010, excluir da relação processual os seguintes responsáveis cuja função hierárquica ocupada durante o exercício das presentes contas não preenche os requisitos do art. 10 da IN TCU 63/2010 c/c o art. 6o, § 3o, da DN TCU 170/2018: Adelaide Guimarães de Castro (CPF XXX.476.729-XX), Adelia de Araujo (CPF XXX.478.679-XX), Ademir Clemente (CPF XXX.677.599-XX), Adriano Rodrigues de Moraes (CPF XXX.864.929-XX), Adriano do Rosário Ribeiro (CPF XXX.346.599-XX), Alexandre Knesebeck (CPF XXX.926.609-XX), Alfani Alves (CPF XXX.618.289-XX), Alipio Santos Leal Neto (CPF XXX.569.589-XX), Amadeu Bona Filho (CPF XXX.216.579-XX), Ana Lucia Jansen de Mello de Santana (CPF XXX.868.469-XX), Ana Maria Machado Toaldo (CPF XXX.954.660-XX), Ana Sofia Clímaco Monteiro de Oliveira (CPF XXX.338.369-XX), Anadalvo Juazeiro dos Santos (CPF XXX.560.199-XX), Andrea Barbosa Gouveia (CPF XXX.677.629-XX), Andrey Ricardo Pimentel (CPF XXX.173.539-XX), Angela Massumi Katuta (CPF XXX.213.638-XX), Antonio Barbosa Lemes Junior (CPF XXX.617.609-XX), Antonio Carlos Vargas Motta (CPF XXX.849.417-XX), Antonio Ostrensky Neto (CPF XXX.846.159-XX), Antonio Waldir Cunha da Silva (CPF XXX.581.882-XX), Ariel Santos de Albuquerque (CPF XXX.761.469-XX), Arislete Dantas de Aquino (CPF XXX.074.903-XX), Astrid Baecker Avila (CPF XXX.794.570-XX), Carla Wanderer (CPF XXX.766.769-XX), Carlos Alberto Borzone (CPF XXX.318.240-XX), Carlos Andre Bairros (CPF XXX.504.240-XX), Carlos Itsuo Yamamoto (CPF XXX.211.788-XX), Carlos Jose de Mesquita Siqueira (CPF XXX.074.213-XX), Carlos Roberto Sanquetta (CPF XXX.053.539-XX), Carlos Vellozo Roderjan (CPF XXX.470.929-XX), Carmen SA Brito Sigwalt (CPF XXX.307.419-XX), Cassio Frederico Camargo Rolim (CPF XXX.833.408-XX), Catarina de Souza Moro (CPF XXX.353.239-XX), Chisato Oka Fiori (CPF XXX.175.388-XX), Cid Aimbire de Moraes Santos (CPF XXX.635.839-XX), Clara Brener Mindal (CPF XXX.587.058-XX), Claudete Reggiani (CPF XXX.921.479-XX), Cleverson Renan da Cunha (CPF XXX.101.057-XX), Daltiva Gonçalves (CPF XXX.767.969-XX), Danton Richlin da Rocha Loures (CPF XXX.280.668-XX), Darli Rodrigues Vieira (CPF XXX.954.887-XX), Dartagnan Baggio Emerenciano (CPF XXX.855.679-XX), Denise Maria Mansani Wolff (CPF XXX.914.599-XX), Denys Dozsa (CPF XXX.942.239-XX), Diomar Augusto de Quadros (CPF XXX.915.379-XX), Edilson Sérgio Silveira (CPF XXX.231.638-XX), Edmilson Cezar Paglia (CPF XXX.969.739-XX), Edson Aparecido Mitishita (CPF XXX.120.629-XX), Edson Narloch Filho (CPF XXX.670.409-XX), Eduardo Dell Avanzi (CPF XXX.985.677-XX), Eduardo Ratton (CPF XXX.092.589-XX), Ernani Francisco da Rosa Filho (CPF XXX.168.129-XX), Ettiene Cordeiro Guerios (CPF XXX.267.049-XX), Eunice da Costa Machado (CPF XXX.627.500-XX), Fabiano Antonio de Oliveira (CPF XXX.846.038-XX), Fabio Lucio Braido Zacarias (CPF XXX.354.979-XX), Fernando Cesar de Oliveira Junior (CPF XXX.317.859-XX), Fernando Marinho Mezzadri (CPF XXX.343.029-XX), Fernando de Camargo Passos (CPF XXX.162.238-XX), Flavia Sant Anna Rios (CPF XXX.712.569-XX), Flavio de Queiroz Telles Filho (CPF XXX.897.289-XX), Flávio Zanette (CPF XXX.548.669-XX), Francisco de Assis Mendonça (CPF XXX.592.991-XX), Freddy Jacques Santos Lima (CPF XXX.712.529-XX), Fábio Dória Scatolin (CPF XXX.713.978-XX), Gabriela Schenato Bica (CPF XXX.963.260-XX), Geraldo Camilo Alberton (CPF XXX.282.729-XX), Gilberto Fortes Marcondes (CPF XXX.077.519-XX), Gilson Blitzkow Sydney (CPF XXX.301.609-XX), Gilvani Azor de Oliveira e Cruz (CPF XXX.855.228-XX), Gizele de Souza (CPF XXX.878.689-XX), Graciela Ines Bolzon de Muniz (CPF XXX.273.759-XX), Hamilton Costa Junior (CPF XXX.489.909-XX), Hamilton Moreira (CPF XXX.247.279-XX), Haroldo de Araujo Ponte (CPF XXX.252.523-XX), Helgio Henrique Casses Trindade (CPF XXX.881.640-XX), Helio Jose Paiva Pereira (CPF XXX.541.949-XX), Ilizete Maria Soares (CPF XXX.342.029-XX), Ivan Domingos Carvalho Santos (CPF XXX.094.280-XX), Jackson Ciro Sandrini (CPF XXX.952.329-XX), Jaime Wojciechowski (CPF XXX.772.719-XX), Jair Alves Dionisio (CPF XXX.410.134-XX), Jaqueline Cavalari Sales (CPF XXX.357.669-XX), Jeronimo de Sierra Neves (CPF XXX.332.997-XX), Jose Amaro dos Santos (CPF XXX.337.548-XX), Jose Clovis Pereira Borges (CPF XXX.173.629-XX), Jose Eduardo Carreiro (CPF XXX.549.839-XX), Jose Guilherme Bersano Filho (CPF XXX.341.518-XX), Jose Manoel Fernandes (CPF XXX.318.406-XX), Jose Manoel dos Reis Neto (CPF XXX.862.271-XX), Jose Marcelo Rocha Aranha (CPF XXX.026.088-XX), Jose Roberto Fernandes Canziani (CPF XXX.337.799-XX), Jose Viriato Coelho Vargas (CPF XXX.289.537-XX), Jose Vitor Nogara Borges de Menezes (CPF XXX.564.099-XX), Josiane de Fatima Kruger (CPF XXX.610.349-XX), José Borges Neto (CPF XXX.930.709-XX), José Manoel Gonçalves Gandara (CPF XXX.405.269-XX), João Batista Padilha Junior (CPF XXX.117.779-XX), João Carlos Bespalhok Filho (CPF XXX.671.649-XX), João Carlos Garzel Leodoro da Silva (CPF XXX.560.849-XX), João Carlos da Cunha (CPF XXX.896.089-XX), Júlio Cezar Martins (CPF XXX.997.397-XX), Keteli Wizenffat (CPF XXX.567.599-XX), Landri Roberto Roehrs (CPF XXX.073.699-XX), Lania Virginia Busnello Vaz (CPF XXX.138.599-XX), Laura Ceretta Moreira (CPF XXX.436.260-XX), Leticia Bartoszeck Nitsche (CPF XXX.978.289-XX), Ligia Eliana Setenareski (CPF XXX.506.959-XX), Lucia Maria Bueno Mion (CPF XXX.096.119-XX), Luciane Mialik Wagnitz Linczuk (CPF XXX.664.049-XX), Luciano Nakabashi (CPF XXX.005.978-XX), Luiz Antonio Passos Cardoso (CPF XXX.345.059-XX), Luiz Carlos de Souza (CPF XXX.305.409-XX), Luiz Cláudio Fernandes (CPF XXX.277.009-XX), Luiz Fernando Nadolny (CPF XXX.867.979-XX), Luiz Gonzaga Alves de Araújo (CPF XXX.712.949-XX), Luiz Pereira Ramos (CPF XXX.342.109-XX), Luiz Rogerio Oliveira da Silva (CPF XXX.395.577-XX), Manoel Flores Lesama (CPF XXX.224.390-XX), Mara Albonei Dudeque Pianovski (CPF XXX.169.399-XX), Marcelo Luiz Curado (CPF XXX.439.118-XX), Marcio Jose Fraxino Bindo (CPF XXX.130.399-XX), Marco Tadeu Grassi (CPF XXX.449.198-XX), Marcos Antonio Marino (CPF XXX.490.869-XX), Marcos Augusto de Castro (CPF XXX.247.649-XX), Maria Cleusa de Souza Henklein (CPF XXX.365.159-XX), Maria Elizabeth Buba Dal Lago (CPF XXX.401.679-XX), Maria Emilia Daudt Von Der Heyde (CPF XXX.208.260-XX), Maria Jose Jeronimo de Santana Ponte (CPF XXX.568.193-XX), Maria Lucia Accioly Teixeira Pinto (CPF XXX.477.109-XX), Maria Lucia Leite Ribeiro Okimoto (CPF XXX.419.449-XX), Maria Luiza Petzl Erler (CPF XXX.588.899-XX), Maria Tarcisa Silva Bega (CPF XXX.115.809-XX), Maria Tereza Carneiro Soares (CPF XXX.909.279-XX), Maria da Graça Kfouri Lopes (CPF XXX.816.699-XX), Marineli Joaquim Meier (CPF XXX.702.349-XX), Marines de Pauli Thomaz (CPF XXX.885.229-XX), Mario Messagi Junior (CPF XXX.628.519-XX), Mariza Pereira Rodrigues (CPF XXX.025.109-XX), Masahiko Ohi (CPF XXX.921.999-XX), Mauricio Aguiar Serra (CPF XXX.053.497-XX), Mauricio Vaz Lobo Bittencourt (CPF XXX.272.309-XX), Mauro Lacerda Santos Filho (CPF XXX.035.739-XX), Mayla Cristina Costa (CPF XXX.051.812-XX), Miriam Aparecida Graciano de Souza Pan (CPF XXX.487.289-XX), Miriam Elizabeth Mendes Angelucci (CPF XXX.333.529-XX), Miriam Rita Moro Mine (CPF XXX.945.749-XX), Moises Prates Silveira (CPF XXX.483.630-XX), Nelson Augusto Rosário Filho (CPF XXX.486.269-XX), Nelson Luis Barbosa Rebellato (CPF XXX.945.319-XX), Nelson Luis da Costa Dias (CPF XXX.839.617-XX), Nelson Rosario de Souza (CPF XXX.393.389-XX), Nilson Maciel de Paula (CPF XXX.056.038-XX), Norma da Luz Ferrarini (CPF XXX.866.337-XX), Orlando Cesar Devai (CPF XXX.110.028-XX), Osmar Ratzke (CPF XXX.285.349-XX), Patricia Zeni Marchiori (CPF XXX.998.569-XX), Paulo Ricardo Bittencourt Guimarães (CPF XXX.954.219-XX), Paulo Roberto Neves Costa (CPF XXX.965.678-XX), Paulo Victor Prestes Marcondes (CPF XXX.697.279-XX), Paulo Vinicius Baptista da Silva (CPF XXX.674.318-XX), Paulo da Cunha Lana (CPF XXX.764.697-XX), Rafael Pacheco (CPF XXX.782.959-XX), Ramatiz Flamarion da Costa (CPF XXX.329.349-XX), Raul Von Der Heyde (CPF XXX.416.350-XX), Ricardo Marcelo Fonseca (CPF XXX.663.519-XX), Ricardo Weigert Coelho (CPF XXX.805.309-XX), Rogerio Ribas Lange (CPF XXX.459.669-XX), Rosa Maria Cardoso Dalla Costa (CPF XXX.587.248-XX), Rosane Biesczad Penteado (CPF XXX.977.129-XX), Sandra Lopes Monteiro (CPF XXX.309.889-XX), Sandra Suely Soares Bergonsi (CPF XXX.100.439-XX), Savio Marcelo Leite Moreira da Silva (CPF XXX.660.959-XX), Sergio Bulgacov (CPF XXX.903.239-XX), Sibelle Trevisan Disaro (CPF XXX.104.359-XX), Sidon Keinert Junior (CPF XXX.186.889-XX), Silvana Cassia Hoeller (CPF XXX.084.969-XX), Silvia Helena Soares Schwab (CPF XXX.467.579-XX), Silvio Sanches Veiga (CPF XXX.970.128-XX), Simone Marin Israel (CPF XXX.337.379-XX), Soraya Rosana Torres Kudri (CPF XXX.800.609-XX), Sérgio Herrero Moraes (CPF XXX.440.549-XX), Tania Maria Bordin Bonfim (CPF XXX.477.649-XX), Tania Maria Figueiredo Braga Garcia (CPF XXX.647.509-XX), Tania Teresinha Bruns Zimer (CPF XXX.924.629-XX), Tânia de Barros Baggio (CPF XXX.339.739-XX), Valdo José Cavallet (CPF XXX.797.119-XX), Vania Di Addario Guimarães (CPF XXX.625.419-XX), Vera Bandeira do Nascimento (CPF XXX.758.929-XX), Vera Karam de Chueiri (CPF XXX.297.069-XX), Vera Lúcia Israel (CPF XXX.849.439-XX), Veronica Branco (CPF XXX.303.849-XX), Vicente Pacheco (CPF XXX.096.219-XX), Vismar da Costa Lima Neto (CPF XXX.857.459-XX), Wagner de Campos (CPF XXX.166.799-XX), Walter Antônio Pereira Boeger (CPF XXX.983.150-XX), Wido Herwig Schreiner (CPF XXX.650.220-XX), Wiliam Alves Barbosa (CPF XXX.603.019-XX) e Yuan Jinyun (CPF XXX.740.337-XX); c) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva, em face das falhas adiante apontadas, as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação: 1. Zaki Akel Sobrinho (CPF XXX.063.759-XX), reitor: em virtude do pagamento de adicionais de insalubridade e de periculosidade sem suporte em laudo de perícia ambiental atualizado e da ausência de pesquisa a justificar a compatibilidade com os preços de mercado do valor pago à FUNPAR por meio do contrato 230/2010 para apoio ao vestibular 2010/2011 da UFPR, conforme parágrafos 52.1.1 e 52.1.7 da instrução de peça 67; 2. Paulo Roberto Rocha Kruger (CPF XXX.859.949-XX), pró-reitor de administração: em razão de direcionamento e falta de isonomia na análise das propostas apresentadas no pregão eletrônico 176/2010 da UFPR, conforme Acórdão 955/2012-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo ministro Augusto Nardes; 3. Heda Maria Barska dos Santos Amarante (CPF XXX.844.169-XX), diretora do Hospital de Clínicas da UFPR: em virtude de rescisão intempestiva do contrato emergencial 174/2010 decorrente da dispensa de licitação 119/2010, economicamente desvantajoso ao Hospital de Clínicas da UFPR, e de pagamento de valores calculados com erro no âmbito do mesmo contrato emergencial, conforme parágrafos 52.2.4 e 52.2.5 da instrução de peça 67; 4. Maria Amelia Sabbag Zainko (CPF XXX.729.657-XX), pró-reitora de graduação: em razão da ausência de pesquisa a justificar a compatibilidade com os preços de mercado do valor pago à FUNPAR por meio do contrato 230/2010 para apoio ao vestibular 2010/2011 da UFPR, conforme parágrafo 52.1.7 da instrução de peça 67; 5. Lucia Regina Assumpção Montanhini (CPF XXX.336.059-XX), pró-reitora de planejamento, orçamento e finanças: em razão da ausência de pesquisa a justificar a compatibilidade com os preços de mercado do valor pago à FUNPAR por meio do contrato 230/2010 para apoio ao vestibular 2010/2011 da UFPR, conforme parágrafo 52.1.7 da instrução de peça 67; 6. Laryssa Martins Born (CPF XXX.567.629-XX), pró-reitora de gestão de pessoas: em virtude do pagamento de adicionais de insalubridade e de periculosidade sem suporte em laudo de perícia ambiental atualizado e do pagamento indevido de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso e de auxílio-transporte, conforme parágrafos 52.1.1 e 52.1.5 da instrução de peça 67. d) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos srs. Rogerio Andrade Mulinari (CPF XXX.006.459-XX), vice-reitor, e Sergio Scheer (CPF XXX.460.309-XX), pró-reitor de pós-graduação, e das sras. Elenice Mara Matos Novak (CPF XXX.890.409-XX), pró-reitora de extensão e cultura, e Rita de Cassia Lopes Fiakofski (CPF XXX.327.999-XX), pró-reitora de assuntos estudantis, dando-lhes quitação plena; e) dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Paraná (UFPR); e f) encerrar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 027.704/2011-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Responsáveis: Elenice Mara Matos Novak (XXX.890.409-XX); Heda Maria Barska dos Santos Amarante (XXX.844.169-XX); Laryssa Martins Born (XXX.567.629-XX); Lúcia Regina Assumpção Montanhini (XXX.336.059-XX); Maria Amélia Sabbag Zainko (XXX.729.657-XX); Paulo Roberto Rocha Kruger (XXX.859.949-XX); Rita de Cássia Lopes Fiakofski (XXX.327.999-XX); Rogerio Andrade Mulinari (XXX.006.459-XX); Sérgio Scheer (XXX.460.309-XX); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.